Tribunal: TJPA
Processo: 0000348-48.2014.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000348-48.2014.8.14.0006

APELANTE: DOUGLAS PINHEIRO ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO.NÃO CONFIGURADO. Autoria e materialidade do delito comprovadas pelas
provas colhidas nos autos, as quais não contemplam a tese defensiva. Laudo Toxicológico que confirma tratar-se substância entorpecente, depoimentos testemunhais seguros e idôneos. N
ão merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, nem mesmo a desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06. Condenação mantida.

DOSIMETRIA DA PENA.
REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
Pena-base fixada de forma regular, dentro do critério da razoabilidade e discricionariedade, não havendo como proceder qualquer reparo pela esta via. Mantida a mesma nos moldes em foi aplicada, nada havendo a ser reparado.

PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CONFIGURADO.
Não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a todos os requisitos legais constantes no supramencionado parágrafo
e neste caso o réu portava expressiva de droga encontrada de 25 trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício.
REQUISITOS PARA A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NÃO PREENCHIDOS
.

PEDIDO DE ALTERAÇÃO NO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. PROVIMENTO.
No que concerne ao regime de cumprimento da pena, embora fundamentada, a sentença monocrática deve ser reformada,
afastando-se a incidência do §1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90 (cumprimento da pena em regime inicial fechado) já que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser compatível com a sanção aplicada, não havendo razão para negar ao apelante a adequação em um regime prisional mesmo gravoso, razão pela qual deve ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do
art. 33, § 2º, ‘b’
do Código Penal.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de Apelação Penal, impugnando a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que condenou Douglas Pinheiro Rocha, pelo crime do artigo 33,
caput
da Lei 11.343/06 a pena de 06 (seis) anos de reclusão e ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Narra a denúncia, em síntese, que em 11/01/2014, por volta das 17:34h, o apelante foi preso em flagrante delito pela prática de tráfico de entorpecentes, em via publica na Rua Marcílio Pinheiro, bairro do Curuçambá, nesta capital.

Os policiais militares estavam fazendo ronda ostensiva na via pública acima citada, quando avistaram o ora apelante saindo de um matagal. Ao ver os policiais, este começou a correr, fato que chamou atenção da viatura, que saiu em perseguição ao mesmo, conseguindo detê-lo. Em sua posse encontraram 25 (vinte e cinco) petecas de erva prensada semelhante a maconha e R$ 47,00 (quarenta e sete reais). Em razão disso, foi dada voz de prisão ao apelante, que foi conduzido a Central de Flagrante para os procedimentos legais.

A denúncia foi recebida em 03/07/2014 (ID 8401652 - Pág. 3) o feito foi instruído regularmente com a prolatação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima.

Inconformada com o
decisum
condenatório, o apelante pugna em suas razões pela absolvição ante a insuficiência de provas, alternativamente, requer a desclassificação do crime para o disposto no artigo 28 da Lei de Drogas. Subsidiariamente, suplica a redução da pena-base ao mínimo, reconhecimento do tráfico na modalidade privilegiada, a readequação do regime de cumprimento da pena, além da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 10413778).

Em contrarrazões o representante do Órgão Ministerial de 1º grau manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 10583179).

O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do eminente Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação (ID 10955641).

É o relatório. A revisão, com intenção de inclusão em sessão de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1. MÉRITO - ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA:

No mérito a defesa objetiva a absolvição da apelante em razão da insuficiência probatória e alternativamente que seja a conduta desclassificada para uso próprio.

De início verifico que a materialidade delitiva resta comprovada através das Notas de Culpa (ID nº 8401736, págs. 163), pelo Auto de Exibição e Apreensão (ID nº 8401736, pág. 169), Laudo Toxicológico Provisório nº 138/2014 (ID nº 8401736, pág. 168), e pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 184/2014 (ID nº 8401750 - págs. 262).

Quanto à autoria delitiva, importante destacar o depoimento das testemunhas, agentes públicos que participaram da busca e apreensão na residência do réu e de sua prisão em flagrante, conforme abaixo transcrito (depoimentos extraídos do documento de 10583179 - Pág. 2):

“testemunha Vicente De Paulo Caldas Alves relatou que estavam em ronda no bairro do Curuçambá quando avistaram o réu com mais dois indivíduos fazendo um churrasco atrás de um matagal, quando estes perceberam a viatura apreenderam fuga, ao alcançarem Douglas, voltaram ao lugar que ele teria partido para fazer a revista e encontraram uma quantidade de drogas com o imputado. Informou que já fez outras abordagens envolvendo Douglas.

testemunha Olimar Lima De Souza disse estava em ronda quando viu o réu saindo de dentro de um mato, sendo que ao ver a viatura este saiu correndo e soltou uma quantia de drogas, informou também que o denunciado é conhecido8 por praticar crimes na área do Curuçambá.”

O apelante afirmou em depoimento judicial que estava com apenas 4 petecas porque tinha acabado de comprá-las ao sair do matagal viu a viatura e voltou correndo para trás quando ouviu três tiros para cima parou e foi abordado pelos policiais e que estes encontraram dinheiro e as 4 petecas no seu bolso.

Conforme se depreende dos trechos dos depoimentos supratranscritos os policiais ouvidos em Juízo afirmaram de forma uníssona que estavam em ronda de rotina na via pública e que quando o réu avistou a viatura policial correu em direção a um matagal se desvencilhando da droga, a qual foi encontrada atrás de uma moita, além de ter sido apreendida certa quantidade de dinheiro no momento de sua revista pessoal, sendo que o acusado já é conhecido da polícia pela prática de outros crimes.

Assim, a alegação do acusado de que portava a droga para consumir é inverídica, pela maneira em que a droga estava acondicionada, de forma fracionada e embalada em quantidade expressiva de porções (vinte e cinco) e indicam a ocorrência da traficância criminosa conforme bem delineado na sentença condenatória,
in verbis
:

“por outro lado, que a alegação do denunciado no sentido de possuía somente quatro petecas de maconha somente quatro petecas de maconha e que o restante da droga havia sido plantada pelos policiais não encontrou a mínima ressonância probatória nos autos, vez que em sede policial apresentou a mesma assertiva, mas afirmando que já havia vendido quase toda a droga, arrecadando o valor de R$ 900,00 (novecentos reais), sendo que sua testemunha limitou-se apenas a afirmar que nunca teve conhecimento de seu envolvimento com o tráfico de drogas, o que é insuficiente para afastar sua culpabilidade.”

Deve-se ressaltar que o artigo 33 da Lei nº. 11.343/06 descreve crime de ação múltipla, sendo que o fato de guardar substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, por si só, configura o crime, pela execução de um dos verbos nucleares previstos no referido dispositivo legal. Destarte, não é exigível a efetiva venda de entorpecente a terceiro. Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE
DROGAS
. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. IDONEIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível, no caso em apreço, o deferimento do pleito de desclassificação, visto que o contexto probatório é elucidativo em apontar ao réu a conduta de guardar substância entorpecente sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, devendo a condenação do recorrente ser mantida, nos termos em que foi prolatada. 2. O testemunho dos policiais que efetuaram a prisão não descaracteriza ou desqualifica a prova produzida no feito, porquanto a doutrina e a jurisprudência têm reconhecido a condenação obtida nessas circunstâncias, desde que, durante o processo, nenhuma irregularidade tenha sido apontada, no tocante à oitiva das testemunhas, conforme se verifica, in casu, visto que o apelante em nenhum momento se insurgiu em face da credibilidade dos policiais que efetuaram o flagrante, não havendo nenhuma manifestação processual adequada nesse sentido, como, por exemplo, a alegação de suspeição ou impedimento, não havendo, portanto, argumento hábil no bojo dos autos, capaz de desconstituir referida prova. 3. Recurso Conhecido e Desprovido. Unânime.

TJPA
– Apel.
0000724-79.2015.8.14.0012
, Rel. Vânia Silveira, 1ª CCI - Julgado 29/11/2016.

No mais, apesar da alegação da defesa de que os depoimentos dos agentes públicos não merecem guarida, é entendimento pacífico dos Tribunais a improcedência da tese, neste sentido colaciono julgado neste E. TJPA
:

APELAÇÃO - ART. 33 DA LEI 11.343/2006 E ART. 180 DO CP? NEGATIVA DE AUTORIA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO - AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS - LAUDO TOXICOLÓGICO DEFINITIVO E DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - RECEPTAÇÃO - CIRCUNSTÂNCIAS QUE COMPROVARAM O CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA DOS OBJETOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Presença de provas suficientes para se verificar a autoria e materialidade delitiva.
Depoimento
de policiais que efetuaram a apreensão da substancia entorpecente, corroborado pelas demais provas dos autos, como o
depoimento
testemunhal e laudo de toxicológico definitivo. Além da apreensão do bem, objeto da receptação e verificação de circunstâncias que demonstram o conhecimento da origem duvidosa da coisa receptada, como o preço a abaixo do mercado e condições do objeto, que estava bloqueado com senha e sem acessórios essenciais. [...]

AP 0007861-63.2013.8.14.0051 – 3ª Turma - Rel. Des. Mairton Carneiro – Julgado 04/50/17.

Cabe salientar que a maioria das prisões decorrentes da prática de tráfico de entorpecentes, tem como testemunhas os policiais militares que atuaram na operação, via de regra, decorrentes de denúncias anônimas relatadas pela própria população, que tem receio de ir à Delegacia e teme por represálias. Os depoimentos dos policiais, são coesos e harmônicos os a totalidade do contexto probatório e merecem credibilidade.

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação a apelante, nem mesmo sua desclassificação para o delito de consumo (artigo 28) pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente destinava-se ao tráfico de entorpecentes, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação do apelante, como incurso nas sanções do art. 33 da Lei 11.343/06.

2. DOSIMETRIA – PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MINIMO LEGAL, RECONHECIMENTO DO TRÁFICO NA MODALIDADE PRIVILEGIADA, READEQUAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA, SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS:

Ao proceder à dosimetria, o Magistrado de 1º grau a fixou a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

A
culpabilidade
do réu é normal à espécie,
não ostenta
antecedente criminal
.
Não há elementos suficientes para valorar a
personalidade e conduta social
.

As
circunstâncias
,
os

motivos

e

consequências
são inerentes ao tipo penal, devendo ser consideradas neutras. No que se refere ao
comportamento

da
vítima
, nos termos da Súmula 18 do TJPA, deve ser valorada de forma neutra.

Outrossim, a expressiva quantidade de entorpecente apreendido em poder do recorrente, justifica a necessidade de aumento da pena, conforme determina art. 42 da Lei de Drogas,
“
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.

Por outro lado, constata-se a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos em poder do apelante, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, que confirmam a apreensão de 25 (vinte e cinco) embalagens pesando no total 21,30 g (vinte e um gramas e trinta miligramas), atestando positivo para a substância
Tetrahidrocanabinol
vulgarmente conhecida como maconha.

Nos termos do supra citado artigo, a natureza e a
quantidade
da
droga, aliado a
extrema nocividade, por seu alto grau de poder viciante e dependência química

apreendida na posse do acusado são preponderantes para a graduação da pena-base, nos termos do artigo 59 do Código Penal, não configurando ilegalidade seu arbitramento acima do mínimo legal.

Tais peculiaridades, de certo, não só autorizam como impõem a exasperação das reprimendas primárias acima do mínimo legal, razão pela qual mantenho a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão e 700 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Destaco por fim que
o
Magistrado
agiu dentro do critério de discricionariedade, decidindo de acordo com seu entendimento e justificando o aumento da pena conforme a análise do caso concreto e de forma fundamentada
, obedecidos os

princípio
s
da razoabilidade e proporcionalidade
.
Nesse sentido, são os julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - ART. 121, CAPUT, DO CPB - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA: PARCIAL PROCEDÊNCIA, TÃO SOMENTE PARA REFORMA O VETOR JUDICIAL REFERENTE AO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA, ENTRETANTO, MANTENDO A PENA-BASE E DEFINITIVA FIXADA PELO JUÍZO A QUO, POR ESTAR DENTRO DA PROPORCIONALIDADE E DA
DISCRICIONARIEDADE
REGRADA DO JULGADOR, ANTE AS PECULIARIDADES DO CASO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR. [...] sendo a pena-base proporcional ao seu ato, estando está dentro da
discricionariedade
regrada do julgador. Presente circunstância atenuante de menoridade relativa (art. 65, inciso I, do CPB), pelo que se reduz a pena do apelante em 01 (um) ano de reclusão, mantendo-se a diminuição fixada pelo
magistrado
a quo, sob pena de violar o non reformatio in pejus [...] CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.

TJPA – AP
0016702-30.2014.8.14.0401 – Rel. Mairton Carneiro – 3ª Turma – J. 20/03/2018.

A defesa pugna, ainda, pela aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4ª da Lei de Drogas, sob argumento de que o apelante preenche os requisitos legais.

Conforme se extrai da Lei de Drogas, o §4º do artigo 33 é específico ao determinar que as penas definidas no
caput
e §1º do artigo 33 da referida lei, podem ser reduzidas, desde que o agente seja: primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas e nem integre organização.

Todavia, não faz
jus
o apelante ao benefício da diminuição da pena,
pois para obtenção é necessário que
preencha a
todos os requisitos legais
constantes no supramencionado parágrafo.

No caso concreto verifica-se que o apelante
a quantidade expressiva de droga encontrada no total de 25 (vinte e cinco) trouxinhas de substância entorpecente conhecida como maconha, o que inibem a aplicação do referido benefício. Neste sentido colaciono julgado:

APELAÇÃO PENAL - CRIME DO ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº. 11. 343/06 - DA ABSOLVIÇÃO - IMPROCÊDENCIA - PROVAS ROBUSTAS A EMBASAR A CONDENAÇÃO - DA REDUÇÃO DA PENA-BASE - PROCEDÊNCIA - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANALISADAS EQUIVOCADAMENTE - DA APLICAÇÃO DA
MINORANTE
DO ART. 33, §4º - IMPOSSIBILIDADE - NATUREZA E QUANTIDADE DE
DROGAS
APREENDIDAS - ENVOLVIMENTO COM ATIVIDADES CRIMINOSAS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - DECISÃO UNÂNIME. I.

[...]
II.

In casu,

a pena-base merece reparo, pois o julgador utilizou-se de fundamentação inidônea para valorar negativamente a culpabilidade, os antecedentes, os motivos e as consequências do crime. Com efeito, sendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis ao acusado, reduzo a pena-base para o mínimo legal, fixando-a em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa. Na segunda fase, não há atenuantes e nem agravantes. Na fase derradeira, andou bem o magistrado quando afastou a aplicação do benefício previsto no §4º do art. 33 da Lei nº. 11.343, uma vez que as provas contidas nos autos evidenciam que o recorrente não se trata de criminoso ocasional, ao contrário, demonstram o seu envolvimento com atividades criminosas, mormente considerando a natureza e a quantidade de
drogas
apreendidas (aproximadamente 30 gramas de cocaína, acondicionadas em 30 petecas), bem como os seus antecedentes criminais, conforme a certidão juntada aos autos. Dessa forma, fixo a pena definitiva em 5 anos e 500 dias-multa, à razão de 1/30 salários-mínimos vigentes à época dos fatos delituosos. III
.
Recurso conhecido e parcialmente provido, para redimensionar a pena aplicada, mantendo nos seus demais termos a decisão combatida.

TJPA – AP
0000684-25.2014.8.14.0015
– Rel. Des. Milton Nobre – 2ª Câmara Criminal Isolada – Julgado em 23/08/2016.

Com relação ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, no momento o apelante não preenche os requisitos descritos nos incisos I, II e III do artigo 44 do Código Penal
.

Como bem delineado no parecer ministerial:
“
Inicialmente, cumpre-nos destacar que a lei autoriza a concessão de tal benefício, quando o crime for praticado na modalidade culposa, independentemente da pena aplicada. Por outro lado, para que a substituição da pena seja aplicada nos crimes dolosos, devem ser observados os requisitos objetivos, considerando o quantum estipulado a título de pena definitiva, além dos elementos inerentes ao tipo penal, sendo vedada a conversão quando houver a utilização de violência ou grave ameaça à vítima, bem como, nos casos de condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. Os requisitos subjetivos, por seu turno, versam sobre a conduta do sentenciado, levando em conta os critérios dispostos no art. 59 do CPB, isto é, se o condenado é reincidente em crimes dolosos, sua culpabilidade, seus antecedentes, sua conduta social, sua personalidade, sua motivação para delinquir e as circunstâncias do crime. Nesse diapasão, é de bom alvitre ressaltar que o não preenchimento de qualquer um dos pressupostos acima, tanto objetivos, quanto subjetivos, veda expressamente a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.”

A defesa objetiva por fim, a mudança do regime inicial de cumprimento da pena, o que de pronto entendo não prosperar.

No que concerne ao regime de cumprimento da pena, embora fundamentada, a sentença monocrática deve ser reformada,
afastando-se a incidência do §1º do artigo 2º da Lei nº. 8.072/90 (cumprimento da pena em regime inicial fechado) já que a fixação do regime inicial de cumprimento de pena deve ser compatível com a sanção aplicada, não havendo razão para negar ao apelante a adequação em um regime prisional mesmo gravoso, razão pela qual deve ser cumprida em regime semiaberto, nos termos do
art. 33, § 2º, ‘b’
do Código Penal

Isto posto
,
conheço do recurso de apelação e dou parcial provimento, apenas para estabelecer
o regime semiaberto para o cumprimento da pena privativa de liberdade, conforme artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal,
mantidas todas as demais disposições sentenciais.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 27/10/2022